Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável reconhecer nulidade pelo indeferimento de oitiva judicial quando a testemunha é irmã do réu e, por consequência, não tem o dever legal de depor; quando não demonstrada a imprescindibilidade da oitiva e quando o Juízo fundamentou a negativa da oitiva. Preliminar rejeitada.
2. Comprovada a autoria e a materialidade delitivas, em especial, pelas imagens de segurança da drogaria, pelo trabalho de investigação policial, pelas declarações extrajudiciais das irmãs do réu e pelas provas orais colhidas em audiência, inviável absolver o Apelante por insuficiência probatória.
3. Tendo a pena-base e a pena intermediária sido fixadas em patamar inferior ao usualmente recomendado por esta Corte de Justiça, não há falar em diminuição das referidas penas, nem em alteração de regime.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.